Tribunal: TJES
Processo: 5010026-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010026-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO BLUNCK e outros

APELADO: GISELI BLUNCK BATISTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSE MANSO E PACÍFICA. EMPRÉSTIMO DE NOME PARA VIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de imissão na posse. Os autores alegam serem proprietários do imóvel por força de registro antigo em seu nome, sustentando que escritura pública em nome do pai dos litigantes seria simulada e sem efeitos jurídicos. Defendem que emprestaram seus nomes apenas para possibilitar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Pleiteiam a procedência da ação, com a imissão na posse e o reconhecimento da invalidade da escritura. A parte apelada, por sua vez, defende a veracidade da compra realizada, destacando a inconsistência das alegações dos apelantes e a sua posse mansa, pacífica e prolongada sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a propriedade do imóvel para fins de imissão na posse; (ii) estabelecer se a posse exercida pela parte apelada é legítima e respaldada por
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse exige, nos termos do art. 1.228 do CC, a comprovação do domínio pelo autor e a posse injusta por parte do réu.

A escritura pública de compra e venda em nome do genitor dos apelantes, embora não registrada, evidencia a intenção negocial e a aquisição fática do bem, respaldada por farta prova testemunhal e documental.

O depoimento das testemunhas e as contradições nas declarações dos próprios autores indicam que o primeiro apelante apenas emprestou o nome para viabilizar o financiamento, sendo seu pai o efetivo comprador e pagador do imóvel.

A posse da apelada é mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
há mais de três décadas, sendo corroborada por documentos e testemunhos idôneos, além de ausência de oposição anterior dos apelantes.

A jurisprudência do STJ (Súmula 84) e dos tribunais estaduais reconhece a proteção possessória mesmo na ausência de registro formal, privilegiando a realidade fática sobre o formalismo registral.

A tentativa da apelada de conciliação familiar não descaracteriza a legitimidade da posse, tampouco revela ausência de
animus domini
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propriedade formal não prevalece sobre a posse mansa, pacífica e duradoura exercida com
animus domini
, especialmente quando comprovada a simulação do financiamento por terceiros.

A ausência de registro da escritura pública de compra e venda não impede o reconhecimento da posse legítima pelo adquirente de fato.

O empréstimo de nome para viabilização de financiamento habitacional, desacompanhado de
animus domini
, não constitui prova de domínio hábil a ensejar imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210, §2º, e 1.228; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, REsp 6.128/PR, Rel. Min. Athos Carneiro; TJ-MG, Apelação Cível nº 50070213520228130647, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10143115520238260007, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Paulo Blunck e Penha Gava Blunck
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14363027) que, nos autos da ação de imissão de posse proposta em desfavor de
Giseli Blunck Batista
, julgou improcedente o pedido formulado, por entender que o imóvel objeto de discussão foi registrado em nome dos autores apenas para viabilizar o seu financiamento, mas quem, de fato, adquiriu o bem e pagou o preço foi Anselmo Cornélio Blunck.

Em suas razões recursais (ID 14363028), os apelantes alegam, em síntese, a validade de sua titularidade formal sobre o imóvel, pautada em registro antigo em seu nome. Narram que a escritura pública de compra e venda firmada em nome de Anselmo Blunck, genitor do primeiro apelante e da ora apelada, não possui validade jurídica, tratando-se de um ato simulado e meramente utilizado para “conforto sentimental” do pai, sem que houvesse efetiva transação ou pagamento. Reforçam que o imóvel foi por eles adquirido em 1980, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal, e que o pagamento foi integralmente quitado pelos apelantes. Outrossim, defendem que a escritura em nome de Anselmo nunca foi registrada na matrícula do imóvel, sendo tal registro indispensável para a constituição do direito de propriedade. Ao final, pugnam pela reforma da sentença vergastada, para que seja julgado procedente o pedido de imissão na posse, reconhecendo a invalidade da escritura de compra e venda e a propriedade dos autores.

Em sede de contrarrazões (ID 14363031), a apelada argumenta que a narrativa dos apelantes é inverossímil, especialmente o fato de terem financiado um imóvel para os pais enquanto moravam de aluguel. Aponta as contradições nos depoimentos dos próprios apelantes, como a admissão de Paulo Blunck de ter ocultado a escritura de venda firmada com o pai e sua incapacidade de explicar o motivo de o alegado “desconforto” do pai ter surgido apenas após 15 (quinze) anos de moradia. Destaca, ainda, o depoimento da testemunha Alcenir Blunck, irmão do autor, que confirma que Paulo apenas “emprestou o nome” para o financiamento, sendo Anselmo o real comprador e pagador do imóvel. Frisa a ausência de conhecimento dos apelantes sobre detalhes da aquisição, como o banco financiador e o custo do imóvel. Por fim, ressalta que os próprios apelantes admitiram que nunca houve oposição à posse da apelada, pugnando pela manutenção incólume da r. sentença.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do presente recurso de apelação e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legitimidade da posse do imóvel por parte da ora apelada, bem como a comprovação da propriedade suscitada pelos apelantes para fins de justificar a imissão na posse.

Inicialmente, conforme dispõe o art. 1.228, do Código Civil, a ação de imissão na pose, de natureza petitória, pressupõe a prova do domínio pelo demandante e a posse injusta da parte contrária. Nesse teor, “
o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Observa-se que, como alerta a doutrina de Luciano Camargo e Bessone, apesar do nome, a ação de imissão na posse também é ação do domínio. Trata-se da ação do proprietário, em matéria imobiliária do proprietário tabular, para obter a posse que nunca teve. [...] A causa de pedir na imissão é o domínio e o pedido a posse, fundada no direito à posse que integra o domínio (
ius possidendi
).

Ainda, conforme leciona Sílvio de Salvo Venosa, a posse e a propriedade, embora institutos distintos, muitas vezes se entrelaçam, e a proteção possessória pode se sobrepor ao domínio em situações específicas, especialmente quando há um longo exercício de posse
1
.

Contudo, o direito à posse não decorre apenas da propriedade, podendo ser tutelado por outros atos jurídicos. É o que dispõe o art. 1.210, § 2º, do Código Civil,
in verbis
: “
n
ão obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”
.

Pois bem,

ao apreciar o pedido de imissão na posse formulado pelos apelantes, o Magistrado de primeiro grau consignou que a narrativa apresentada nos autos, pautada nas alegações de que os autores teriam quitado um financiamento por 16 (dezesseis) anos e, depois, “passaram” o imóvel para o nome do pai para que não se sentisse mal por nele morar, não parece “crível”.

No caso dos autos, compulsando detidamente as provas produzidas, verifica-se que referida narrativa acerca da aquisição do imóvel e da alegada “simulação” da escritura pública de compra e venda de 1996
não encontra respaldo probatório
, soando inverossímil.

Conforme revelam os depoimentos prestados ao Juízo sentenciante (IDs 14363001 e seguintes), o primeiro apelante, Paulo Blunck, admitiu ter ocultado a escritura de venda firmada com seu pai, Anselmo Blunck, sob a justificativa de que teria sido feita apenas para fins de “dar conforto sentimental”. Contudo, não soube explicar por que esse “desconforto” surgiu somente após 15 (quinze) anos de moradia dos pais no imóvel.

A apelante Penha Gava Blunck, por sua vez, apresentou narrativa contraditória sobre a aquisição e o pagamento do imóvel, chegando a afirmar que não se lembrava do banco financiador ou de comprovantes de pagamento, o que compromete a credibilidade de suas alegações.

Em contrapartida, o depoimento da testemunha Alcenir Blunck, irmão do autor, corrobora a tese da parte apelada, ao afirmar que o autor apenas “emprestou o nome” para o financiamento, sendo Anselmo o real comprador e pagador do imóvel. Essa informação é crucial, pois demonstra que a transação não se deu da forma como narrada pelos apelantes, mas sim como uma manobra para viabilizar o financiamento em nome de Anselmo, que, por sua idade avançada, não conseguiria o crédito diretamente.

Nesse sentido, detalhes observados dos depoimentos prestados, como o
desconhecimento dos apelantes sobre detalhes essenciais da aquisição e manutenção do imóvel
, como o custo, o número de parcelas, e a posse da certidão de ônus reais e da planta do imóvel pela ré ou por Anselmo, reforça a tese de que nunca tiveram domínio de fato ou de direito sobre o bem.

Por sua vez, a tese suscitada de que a escritura pública não registrada não tem validade
erga omnes
e, portanto, não transfere a propriedade não se mostra suficiente para desconstituir a verdade material apurada nos autos. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda, “
ainda que desprovido do registro”
. Este entendimento do STJ, conforme explicitado pelo Ministro Athos Carneiro no REsp 6.128/PR, reconhece a realidade social de negócios informais no país e a proteção da posse em detrimento de um formalismo estéril. A própria jurisprudência do TJES tem acompanhado essa tendência, reconhecendo a prevalência da posse mansa e pacífica sobre o registro em casos de usucapião, por exemplo.

Isso demonstra que o registro, embora importante, não é o único elemento a ser considerado em disputas que envolvem posse e propriedade, especialmente quando o contexto fático aponta para uma realidade diversa daquela formalmente registrada.

No caso em tela, a posse da parte apelada, pelo que se observa dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas aos autos, é
mansa, pacífica e contínua há mais de três décadas
, com
animus domini
, conforme comprovado, ainda, por vasta documentação (faturas de energia elétrica, notas fiscais de material de construção, abaixo-assinado de vizinhos, declarações de confinantes) e pelos próprios depoimentos dos apelantes, que admitiram nunca ter havido oposição à posse da ré.

Nesse sentido, forçoso concluir pela veracidade das alegações apresentadas, em defesa, pela parte apelada. Tendo os autores, portanto, apenas emprestado o seu nome para a realização do financiamento do imóvel, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de imissão na posse.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PROPRIEDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - REINVIDICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A ação de imissão de posse é o meio adequado para que o proprietário, que ainda não desfruta da posse do imóvel, a obtenha daquele que o ocupe indevidamente -
Não tendo o autor comprovado ser o real senhor do bem, por tê-lo adquirido em benefício do réu, ao qual emprestou o nome, a fim de ser feito financiamento habitacional, deve ser julgado improcedente o pedido
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50070213520228130647, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Improcedência – Adequação - Ausência de demonstração de que efetivamente tivesse o autor cedido o uso do imóvel objeto da lide em comodato à ré – Inocorrência, também, de comprovação, por parte do autor, do pagamento das várias parcelas do preço de aquisição do imóvel – Sustentação apresentada pela ré, de outro lado, no sentido de que
o autor tão somente emprestou o nome dele para que a avó dela, agora falecida, pudesse adquirir o imóvel junto à Cohab
, que não ficou afastada, estando em consonância, outrossim, com o conjunto probatório produzido em ação de reintegração de posse movida pelo autor contra a ré, em que restou sucumbente –
Ausência dos requisitos necessários à concessão do quanto pretendido pelo autor nesta lide. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10143115520238260007 São Paulo, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 28/08/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Não obstante, entendo que a tentativa da apelada de buscar um acordo familiar, conforme mencionado em seu depoimento, não pode ser interpretada como reconhecimento de propriedade alheia ou ausência de
animus domini
, mas sim como uma tentativa de resolução pacífica da controvérsia.

Ante o exposto, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na r. sentença objurgada, que analisou detalhadamente as provas colhidas nos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os
honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11). No entanto, a exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

Sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

1
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 32.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.